Tribunal: TJBA
Processo: 8035476-11.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035476-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ALBENIA JO EDITE MOTA LIMA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALBENIA JO EDITE MOTA LIMA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 11ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO
.

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
INOCORRÊNCIA
.
MODUS OPERANDI

EMPREGADO NA
AÇÃO DELIT
IVA
. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELIT
UOSA.

PERTINÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA
PARA RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA
.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO CONFIGURADO
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A decisão atacada não está marcada pela generalidade da fundamentação.
In
casu
, a prisão cautelar está suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade concreta do paciente, verificada pelo
modus operandi
empregado na ação delitiva e no risco efetivo de reiteração delituosa, uma vez que o paciente já responde a outras ações penais pela prática do delito de furto (processo nº 0000402-64.2020.805.0164) e de lesões corporais (processo 8001977-56.2022.805.0113).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

8035476-11.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes
ALBENIA JO EDITE MOTA LIMA DA SILVA,
OAB/BA
32742,
e outros

e, como paciente,

RODRIGO CONCEICAO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, em conhecer da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.